Tribunal: TJES
Processo: 0005370-93.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Contra a Mulher; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPOR
A
L
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
s

Boleti
ns
Unificado
s

nº 45594904
(
fls.
23
/
24
) e
nº 45602110
(
fls.
25
/
26
),
d
os Boletins Médicos
(
fls.
1
6/
1
9
)
,
do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(
fl. 116
), das
declarações prestad
a
s pela vítima na esfera policial
(
fl
s
.
13/13
-v) e na prova
testemunha
l coligida aos autos
(fls. 10/11-verso)
,

constata-se que a
autoria e a
materialidade delitiva
resta
ra
m
comprovada
s
em relação ao delito de
lesão corporal
cometido
no âmbito doméstico.

2.
Na espécie, e
m que pese
os argumentos manejados pela
combativa defesa,
não há que se falar em absolvição por
ausência de dolo direto.
N
a
s

palavras do preclaro presentante d
o
Parquet
atuante em segundo grau
, “
considerando que a
conduta do apelante percorreu todas as fases do crime, resta caracterizada a ação criminosa, com o atendimento de todos os elementos de sua definição legal. Comprovada a conduta e a tipicidade e inexistentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, a condenação torna-se medida impositiva.”

3.
C
omo se s
abe,
a ingestão voluntária de bebida alcoólica e
de
medicações não tem o condão de,
por si só,
excluir a culpabilidade do denunciado.

4
. Recurso
conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005370-93.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIMAR DA SILVA PANI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPOR
A
L
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
s

Boleti
ns
Unificado
s

nº 45594904
(
fls.
23
/
24
) e
nº 45602110
(
fls.
25
/
26
),
d
os Boletins Médicos
(
fls.
1
6/
1
9
)
,
do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(
fl. 116
), das
declarações prestad
a
s pela vítima na esfera policial
(
fl
s
.
13/13
-v) e na prova
testemunha
l coligida aos autos
(fls. 10/11-verso)
,

constata-se que a
autoria e a
materialidade delitiva
resta
ra
m
comprovada
s
em relação ao delito de
lesão corporal
cometido
no âmbito doméstico.

2.
Na espécie, e
m que pese
os argumentos manejados pela
combativa defesa,
não há que se falar em absolvição por
ausência de dolo direto.
N
a
s

palavras do preclaro presentante d
o
Parquet
atuante em segundo grau
, “
considerando que a
conduta do apelante percorreu todas as fases do crime, resta caracterizada a ação criminosa, com o atendimento de todos os elementos de sua definição legal. Comprovada a conduta e a tipicidade e inexistentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, a condenação torna-se medida impositiva.”

3.
C
omo se s
abe,
a ingestão voluntária de bebida alcoólica e
de
medicações não tem o condão de,
por si só,
excluir a culpabilidade do denunciado.

4
. Recurso
conhecido e
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
05370
-
93
.20
21
.8.08.00
11

AP
ELANTE
:
JOSIMAR DA SILVA PANI

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
JOSIMAR DA SILVA PANI
e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
121/125
,
proferida
pel
o MM. Magistrad
o
da
3
ª Vara
Criminal de Cachoeiro
de Itapemirim
-ES,
que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do art.
1
29, §
13
,
d
o Código Penal
Brasileiro
, na forma da
Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6
,
à pena definitiva de 0
1

(
um
)
ano, 10 (dez)
meses
e 25 (vinte e cinco) dias
de
reclusão
,
em regime inicial aberto.

Em razões de fls.
137/139
,
a defesa

aduz,

em suma,
que
o
recorrente
estava sob efeito de bebidas e
remédio
e não tinha a intenção de machucar a vítima. Busca a absolvição
do denunciado
por
ausência de dolo específico,
sendo o caso de extinção da imputabilidade penal, de acordo com a regra contida no art. 28, II, do CP.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, t
rata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em
desfavor
de
Josimar da Silva Pani

pela prática das condutas descritas no art
.
1
29, §
13
,
do C
PB
, na forma da
Lei
nº
11.34
0
/2006
(Lei Maria da Penha).

Dos autos se extrai que o acusado, no dia
08/
08/
2021, por volta de
14
h
47
min, no âmbito de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de
sua
companheira Nayara Pereira Rocha, por razões da condição do gênero, causando-lhe as lesões corporais.

Consta que

o autuado compareceu ao local de trabalho d
a vítima sem condições de locomoção devido a ingestão
excessiva de álcool
e deixou o filho de 02 anos com as roupas sujas.

Com isso, a vítima pediu autorização para ir em casa pegar roupas e fralda
s

para a
criança.
Que chegando lá,
deparou-se com os objetos que guarnecem a casa danificados e também notou a ausência da televisão e
da
botija de gás.

Como o
recorrente
estava no quarto,
perguntou
o que havia acontecido
com a casa
e
disse
que o relacionamento estava encerrado. Neste momento, o
acusado
começou a agredir a vítima,
de
sferi
ndo-lhe
05 (cinco) golpes de martelo na cabeça.

Pois bem.

Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
s

Boleti
ns
Unificado
s

nº 45594904
(
fls.
23
/
24
) e
nº 45602110
(
fls.
25
/
26
),
d
os Boletins Médicos
(
fls.
1
6/
1
9
)
,
do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(
fl. 116
), das
declarações prestad
a
s pela vítima na esfera policial
(
fl
s
.
13/13
-v) e na prova
testemunha
l coligida aos autos
(fls. 10/11-verso)
,

constata-se que a
autoria e a
materialidade delitiva
resta
ra
m
comprovada
s
em relação ao delito de
lesão corporal
cometido
no âmbito doméstico.

Ao ser interrogado pelo MM. Juiz de Direito
,

o apelante
confessou parcialmente os fatos
descritos
na denúncia
:
“
(...)
confesso os fatos, mas não foram 5 marteladas
; a vítima estava com uma faquinha de serrinha e disse que me atacaria; por isso peguei um martelo pequeno e a agredi de frente; eu decidi naquele dia ir embora, mas desisti; como ela pegou a faquinha eu peguei o martelo; eu não tomei veneno, apenas tomei um remédio e misturei com bebida.”

(g.n.)

A vítima, em juízo, confirmou o
depoimento
prestado
perante a autoridade policial
(mídia de fl. 10
3
)
.
Vejamos:

“
(...
)
o dia dos fatos o réu passou no meu trabalho e deixou o neném comigo; o réu estava cambaleando; eu fui pra casa e chegando lá estava tudo quebrado, a televisão não estava mais; fiquei muito nervosa e falei pro réu sair e quando eu voltasse não queria ver ele mais; q
uando fui sair ele me agrediu com um martelo na cabeça; foram umas 4 marteladas na cabeça; cortou; saiu sangue; eu tive que tomar pontos
;
o réu tinha ingerido álcool e remédio de rato; acho que ele estava querendo se matar; o réu era acostumado a beber; ele bebia bastante; ele usava cocaína também; vivemos juntos por 4 anos; temos um filho em comum;
já teve outros fatos de agressão e ameaça; nesse dia ele bagunçou minhas roupas, tirou a botija de gás e televisão que eu não sei pra onde foi;
foram os vizinhos que chamaram a polícia;
quando ele me acertou a última martelada eu tonteei e cai pra trás e meu filho gritou
;
eu consegui levantar e correr pra rua, mas a vizinha viu e começou a gritar; o réu tentou fugir, mas desmaiou; antes disso ele tentou dar uma paulada no vizinho; quem me socorreu foi o SAMU e me levou pra Santa Casa; fiquei lá de um dia pra outro, tive que fazer raio-X; por isso eu fui dispensada do trabalho;

não estou mais morando no mesmo local, não quero mais morar com ele; não desejo ser amparada por medida protetiva.
”
(g.n.)

Já o

L
audo
de Exame de Lesões Corporais (fl. 116),
constatou a presença de “(...
)
área de discreta tumefação e quimose de tom roxo de 8x6 cmg na face anterior do terço superior da perna direita; equimose de tom roxo de 5x5 cm na face anterior do terço médio da perna esquerda; equimose de tom roxo de 3x3 cm na face anterior do terço inferior da coxa esquerda; equimose de tom roco de 6x6 cm no flanco esquerdo; área de discreta tumefação, equimose de tom roxo e duas escoriações de 2x1 cm e 5x1 cm localizadas na região deltoideana esquerda; discreta tumefação e equimose de tom roxo e escoriação de 6x4 cm na face anterior do terço superior do antebraço esquerdo; área de discreta tumefação e dor à palpação de 6x6 cm na região occipital direita; área moderada tumefação de 6x6 cm que tem em seu interior uma ferida contusa de 3 cm com bordas aproximadas por sutura com fios de nylon localizada na região parietal esquerda; equimose de tom roxo e discreta tumefação de 8x6cm na região frontal esquerda; ferida contusa de 2 cm com borda aproximadas por suturas com fio de nylon localizada na região frontal direita. (...)”

Na espécie, e
m que pese
os argumentos manejados pela
combativa defesa,
não há que se falar em absolvição por
ausência de dolo direto.
N
a
s

palavras do preclaro presentante d
o
Parquet
atuante em segundo grau
, “
considerando que a
conduta do apelante percorreu todas as fases do crime, resta caracterizada a ação criminosa, com o atendimento de todos os elementos de sua definição legal. Comprovada a conduta e a tipicidade e inexistentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, a condenação torna-se medida impositiva.”

Outrossim, como se s
abe,
a ingestão voluntária de bebida alcoólica e
de
medicações não tem o condão de,
por si só,
excluir a culpabilidade do denunciado.

N
esse sentido, a jurisprudência oriunda do Tribunal da Cidadania e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 140, § 3º, E 141, III, AMBOS DO CP. INJÚRIA QUALIFICADA. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE
ANIMUS INJURIANDI
. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DO
DECISUM A QUO
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF.
(...) 3.
Nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito. (...).” (STJ. AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016)

“
A
PELAÇÃO. AMEAÇA. SANO. INCÊNDIO. PRESCRIÇÃO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. EMBRIAGUEZ. TRANSTORNO MENTAL. INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REDUÇÃO DA PENA-BAS
E
. INCABÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Declarada a extinção da punibilidade da apelante em relação ao crime de ameaça, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. 2.
De acordo com o artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool não exclui a imputabilidade penal.
Quanto ao tratamento psiquiátrico, por mais que os documentos juntados aos autos comprovem que a apelante possui transtorno mental, esses não evidenciam que a acusada é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, elemento exigido pelo art. 26 do Código Penal para que ocorra a extinção da punibilidade. 3. As provas são robustas no sentido de comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de incêndio, bem como o dolo da acusada. 4. Quando as circunstâncias judiciais são valoradas de forma devidamente fundamentada, sendo esse o caso dos autos, torna-se indevida a redução da pena-base. 5. A tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios, podendo, tão somente, ser considerada para verificação da observância do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. Fixados honorários advocatícios ao advogado dativo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 6. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 010150009636, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)